Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-47.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003529-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON UMBELINO MAGALHAES - CPF: 487.387.001-15 (RECORRENTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. DISPONIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO EFETIVA DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O magistrado é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias quando os elementos documentais constantes dos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento.

2.

No caso, as ordens de serviço, relatórios técnicos da concessionária e o termo de mediação firmado junto ao PROCON demonstram que a rede de esgoto está disponível e que a concessionária se disponibilizou a realizar a conexão, não havendo prova idônea em sentido contrário.

3.

A tarifa de esgoto é devida a partir da disponibilização do serviço, ainda que o imóvel não esteja efetivamente conectado à rede pública, conforme o art. 45 da Lei nº 11.445/2007, cabendo ao consumidor providenciar as adaptações necessárias para a ligação ao sistema.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMERSON UMBELINO MAGALHAES
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões de Agravo, o recorrente sustenta, em síntese: que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, e que a rede de esgoto não está efetivamente disponível em seu imóvel.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos nela contida
, uma vez que a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que foram realizadas vistorias e que a rede de esgoto está disponível, bem como, afirmou no termo de mediação ocorrido em 06/03/2024, através do PROCON que disponibiliza a conexão junto a passagem de ligação, caso o autor quisesse, id. 291244399
, sendo assim, portanto, lícito as cobranças realizadas a título de rede de esgoto, desde a disponibilização do serviço.

[...]

Ademais, o Autor não comprovou negativa da Requerida em ligar sua rede interna na rede pública de esgoto, em razão da não disponibilização do serviço.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.” (grifei)

Destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou de caráter protelatório.

No caso, os elementos documentais constantes dos autos, tais como ordens de serviço, relatórios da concessionária e o termo de mediação firmado junto ao PROCON, revelaram-se suficientes para a formação do convencimento, tornando prescindível a prova pericial requerida.

A perícia pretendida teria por finalidade averiguar a disponibilidade da rede de esgoto. Todavia, tal disponibilidade já foi tecnicamente atestada pela concessionária e não foi desconstituída por prova idônea em sentido contrário.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tarifa de esgoto é devida a partir da disponibilização do serviço, ainda que o imóvel não esteja efetivamente conectado à rede, consoante o art. 45 da Lei nº 11.445/2007.

Nesse sentido:

[...] 9. Desse modo, havendo rede pública de esgoto disponível, o usuário está sujeito à cobrança dos valores decorrentes da disponibilização da infraestrutura, ainda que não haja conexão efetiva, cabendo-lhe providenciar as adaptações necessárias para a ligação ao sistema.

(N.U 1089960-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ainda, o agravante sustenta que a rede não passaria “em frente ao seu lote”, mas estaria em “quadra diversa” ou em “caixa de passagem do vizinho”.

Ocorre que as ordens de serviço indicam que, em outubro de 2024, a concessionária se disponibilizou a construir caixa individual para a unidade, providência que teria sido recusada pelo consumidor, inexistindo prova em sentido contrário apta a afastar tal conclusão.

Dessa forma, não se verifica falha na prestação do serviço nem ilegalidade na cobrança da tarifa, razão pela qual a sentença de improcedência foi corretamente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026